Tribunal: TJDFT
Processo: 0713556-92.2024.8.07.0009
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE CIVIL. MATRÍCULA EM CURSO SUPERIOR. EXONERAÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que, em ação de exoneração de alimentos, julgou procedente o pedido inicial para exonerar o alimentante da obrigação de pagar alimentos no valor correspondente a 15% (quinze por cento) dos seus rendimentos brutos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a alimentanda/apelante faz jus à manutenção da prestação alimentícia após o alcance da maioridade civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Com fundamento nos arts. 1.694, 1.695 e 1.696 do CC e no enunciado n. 358 da súmula do c. STJ, a capacidade civil plena alcançada quando o filho atinge a maioridade não afasta automaticamente a obrigação alimentar imposta ao genitor. Ainda, de acordo com a tese n. 4 da edição n. 65 da Jurisprudência em Teses do c. STJ: “É devido alimentos ao filho maior quando comprovada a frequência em curso universitário ou técnico, por força da obrigação parental de promover adequada formação profissional”.
4. Apesar de a alimentanda haver alcançado a maioridade civil, está matriculada em curso de ensino superior, o que evidencia a existência de necessidades materiais para custeio dos estudos e, também, das despesas usuais, até a obtenção de qualificação para ingresso no mercado de trabalho. Ainda, não há elementos nos autos que demonstrem a diminuição da capacidade financeira do genitor/autor a ponto de impossibilitar a prestação dos alimentos em favor da filha/ré, até a conclusão dos seus estudos.
5. Ausente comprovação de alteração no quadro fático capaz de conduzir à exoneração da obrigação de prestar alimentos, impõe-se a reforma da r. sentença para julgar improcedente o pleito autoral.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Ônus da sucumbência invertido.